Tribunal: TJMT
Processo: 1053226-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1053226-48.2022.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDILEUZA SILVA GREGORIO
RECORRIDA: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC No 41/2003. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de servidora pública estadual, ocupante de função comissionada. A parte autora sustenta a ilegalidade dos descontos sobre verbas de natureza temporária, com fundamento no Tema 163 de Repercussão Geral do STF. O juízo a quo entendeu pela legalidade dos descontos, considerando a legislação estadual e precedentes do TJMT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre vantagens pecuniárias temporárias, tais como função comissionada, recebidas por servidor estadual que ingressou no serviço público após a EC no 41/2003; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 149, § 1o) atribui aos entes federativos competência para instituir regime próprio de previdência social dos servidores públicos e para definir a base de cálculo da contribuição previdenciária.
4. A LCE no 202/2004 do Estado de Mato Grosso determina que a contribuição incida sobre a remuneração total dos servidores ativos, abrangendo tanto vantagens permanentes quanto temporárias.
5. O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (LCE no 04/1990) conceitua remuneração como o vencimento do cargo acrescido de todas as vantagens pecuniárias, inclusive temporárias.
6. A Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 e a Nota Técnica no 07/2020 do MT-PREV esclarecem que, para servidores ingressos após 01/01/2004, as verbas temporárias integram a base de cálculo dos proventos, conforme art. 26 da EC no 103/2019.
7. A tese firmada pelo STF no Tema 163, que veda a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, não se aplica automaticamente aos regimes estaduais que adotam regramento diverso, como é o caso do Estado de Mato Grosso.
8. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no julgamento do IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 6), firmou a tese de que é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas temporárias para servidores que ingressaram após a EC no 41/2003, bem como a impossibilidade de restituição dos valores descontados nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.
9. No caso concreto, a parte autora ingressou no serviço público estadual em 05/06/2018, estando, portanto, sujeita ao regime previdenciário instituído após a EC no 41/2003, que prevê a contribuição sobre a totalidade da remuneração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contribuição previdenciária dos servidores estaduais que ingressaram após a EC no 41/2003 incide sobre a totalidade da remuneração, incluindo vantagens pecuniárias temporárias, pois estas integram a base de cálculo dos proventos de aposentadoria. 2. O Tema 163 do STF não se aplica automaticamente aos servidores estaduais submetidos a regime previdenciário que inclua verbas temporárias no cálculo dos proventos. 3. É indevida a restituição das contribuições previdenciárias referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC no 41/2003; EC no 103/2019; LCE no 202/2004, art. 2o; LCE no 04/1990, art. 57; EC Estadual no 92/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053226-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cargo em Comissão, Indenização por Dano Moral, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILEUZA SILVA GREGORIO - CPF: 594.401.471-72 (RECORRENTE), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025